Tribunal: TJMT
Processo: 1000843-58.2024.8.11.0087
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000843-58.2024.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALDECIR SCARATTI - CPF: 086.307.439-13 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIO JOSE SILVA PARANA - CPF: 930.563.201-78 (ASSISTENTE), FAUSTO MORATELLI - CPF: 078.135.201-06 (ASSISTENTE), JOHNNY TAYLOR SOUSA E SILVA - CPF: 016.985.971-18 (ASSISTENTE), ANTONIO ALVARO DA SILVA MARTINS - CPF: 043.452.043-80 (VÍTIMA), APARECIDO PEREIRA PARDIM - CPF: 937.873.751-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA, POR EXCESSO DE LINGUAGEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSU
AL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR

EXCESSO DE LINGUAGEM. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO
CORPORAL E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA.
DECISÃO ANULADA
.
PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES RECURSAIS
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, do CP), para julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, a desclassificação do delito para lesão corporal, sob o argumento de ausência de
animus necandi
, e a exclusão da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

3. Reconhecido o excesso de linguagem na decisão de pronúncia, uma vez que expressões utilizadas pelo magistrado de primeiro grau extrapolaram a delimitação legal imposta pelo art. 413, §1º, do CPP, podendo influenciar indevidamente o ânimo dos jurados.

4. O vício compromete o equilíbrio do julgamento perante o Tribunal do Júri, impondo a anulação da pronúncia e a necessidade de nova decisão que observe os limites da legislação processual.

5. Em razão da anulação da pronúncia, ficam prejudicadas as teses recursais remanescentes, de desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal, e de exclusão da qualificadora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a decisão de pronúncia e determinar a prolação de nova
decisum
, sem excesso de linguagem.

Tese de julgamento:
“
A decisão de pronúncia deve restringir-se à verificação da materialidade e dos indícios de autoria, sendo vedado o uso de linguagem que antecipe juízo de valor sobre a culpabilidade do réu. O reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia prejudica o exame das demais teses defensivas.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413, §1º; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg nos EDcl no HC 741.848/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.11.2022; TJMT, N.U 0022032-31.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 07.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: VALDECIR SCARATTI

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
VALDECIR SCARATTI
em face da r. decisão
proferida pelo d. Juízo da

Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
/MT
que,

n
os autos d
a
ação penal n. 1000843-58.2024.8.11.0087,
pronunci
o
u

o ora recorrente

pela suposta prática do

crime
previsto
no
art. 121, §2º, inc. IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a fim de
ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com
razões recursais
registradas
no ID
262247325
,

a i.
Defensoria Pública Estadual
,
em assistência ao acusado,
inicia suscitando a

nulidade
da decisão
de pronúncia
,
amparada em tese de

excesso de linguagem
.
No
mérito,
pretende
a
desclassificação
do crime doloso contra a vida para o
delito de lesão corporal
,
sob o viés da ausência de
animus necandi
e, subsidiariamente,
pugna pelo
decote da qualificadora
referente ao
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, alegando ser manifestamente improcedente.

Contra
rrazões
ministeriais são
vistas
no ID
262247329
, manifestando-se pela rejeição da preliminar de nulidade e pelo desprovimento do recurso.

O juízo de retratação foi exercido com a decisão anexada sob o ID
262247330
, oportunidade em que a autoridade judiciária ratificou a pronúncia.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID
263443276
, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–

PRELIMINAR
DE NULIDADE POR

EXCESSO DE LINGUAGEM
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab
initio
, reconheço que o recurso
em apreço
é

tempestivo
, fo
i
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o
s
fi
ns
almejado
s
, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado
por
VALDECIR SCARATTI
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

Como relatado, o primeiro estandarte defensivo pleiteia a
nulidade da r. decisão de pronúncia
, ao argumento de que teria aquele d. juízo
a quo
se excedido à mera prelibação do feito.

Com razão a defesa!

A respeito da temática, sabe-se que,
na decisão de pronúncia
,
é imprescindível
que o magistrado aponte
os motivos concretos que o fizeram concluir pela
presença
da materialidade delitiva e pela existência de indícios
suficientes
de autoria
ou participação no delito doloso contra a vida
,
para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

Isso porque, mesmo em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, o
julgador
deve indicar as razões de seu convencimento, de acordo com a norma constitucional estampada no inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de
todas
as decisões judiciais.

Todavia, o dever de
fundamentação na decisão de pronúncia consiste em tarefa delicada
, na medida em que,
também
por força de expressa determinação constitucional

[art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
]
, os crimes dolosos contra a vida se sujeitam a julgamento pelo Tribunal do Júri
, cujo Conselho de Sentença é composto por
juízes leigos, norteados pela sua íntima convicção
.

E
,
como se sabe, uma vez
formado o Conselho
de Sentença,
o
Juiz-Presidente mandará
distribuir aos senhores jurados cópias da
decisão de
pronúncia
, nos termos do art. 472, parágrafo único, do CPP.

Por este motivo, o art. 413, §1.º, do CPP ordena que
“A fundamentação da pronúncia
limitar-se-á
à
indicação
da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que
julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”
. – Destaquei.

Deveras,
ao prolatar
a
pronúncia
, enquanto decisão que avalia a
admissibilidade
da acusação e emite
um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular
analisar profundamente
as provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e
motivar o seu convencimento de forma sóbria e comedida
, sem avaliações subjetivas e
sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados
.

A propósito, colho a lição doutrinária:

“O magistrado deve abordar a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como analisar as
t
eses levantadas pelas partes nas alegações finais.
Entretanto,
não pode exceder-se na adjetivação
(ex.:
o ‘
terrível
crime cometido’;
a ‘autoria
inconteste’
;
o ‘
famigerado
réu’, etc.),
nem tampouco
exagerar na avaliação das teses defensivas

(
ex.:
‘é
óbvio
que
não ocorreu legítima

defesa’
;

‘absurda é a alegação da defesa’)
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. – 15. ed. rev. atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 1.087) – Grifei.

Não discrepa a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“2.
Na elaboração da pronúncia
- peça processual exclusiva do procedimento especial e escalonado do Júri -
o magistrado deve se limitar
à
demonstrar existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, abstendo-se de realizar qualquer juízo de valor que possa influenciar no ânimo dos jurados, conforme determina o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal
- CPP. Com efeito, a decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista,
tendo como escopo decidir somente a admissibilidade da acusação, sem avançar no mérito
, cuja análise compete ao Conselho de Sentença, Juízo natural da causa nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d" da Constituição Federal - CF. Destarte,
a pronúncia é tarefa delicada, porque o magistrado deve, de forma equilibrada, debruçar-se tão somente sobre a prova da materialidade e indícios de autoria,
com fundamentação suficiente e adequada, sem valorações que possam tisnar sua imparcialidade
”
. (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 741.848/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 1/12/2022)
– Grifei.

No caso em apreço, analisando a decisão de pronúncia recorrida, vejo que
o
magistrad
o
da instância singela
não empregou o comedimento necessário e exigido para a presente fase processual
, deixando de utilizar termos que traduziriam
mera possibilidade
de autoria delitiva dos acusados, como, por exemplo,
“em tese”
,
“supostamente”
,
“teriam feito”
etc.

Pelo contrário,
o
ju
i
z
lançou mão de
expressões que conferem ares de
certeza
à

conduta imputada na denúncia
ao réu
VALDECIR
, ao ponto de confundir a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público com a sua própria interpretação das provas, praticamente sentenciando que a narrativa ministerial corresponde efetivamente às atitudes tomadas pelos increpados na data fatídica.

A propósito, transcrevo os trechos que evidenciam eloquência acusatória na decisão reprochada,
in
verbis
:

“
Interrogado judicialmente, o
acusado deu respostas evasivas e imprecisas às perguntas formuladas,
tentando eximir-se da culpa
.

A
versão apresentada pelo acusado é absolutamente contrária às provas colhidas nos autos, não logrando comprovar por qualquer meio a versão defensiva apresentada
.
(ID
158415120 - Pág. 6
e Pág. 8).

Vê-se, pois, que, na pronúncia,
o

juiz

a quo
não se limitou a indicar as provas que, no seu entendimento, justificariam a submissão do réu ao crivo do Júri Popular [único competente para julgar a causa], mas
acabou por invadir a competência dos próprios
jurados
, consignando no
decisum
que
o acusado “
tentou eximir-se da culpa
”
.

Mas não é só. Mais grave ainda se apresenta a convicção com que
o
julgador analisa teses defensivas de negativa de autoria e de falta de dolo, jamais reconhecendo a sua plausibilidade ou a coexistência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo e, ao revés,
decretando que
“
versão apresentada pelo acusado é absolutamente contrária às
provas colhidas nos autos, não logrando comprovar por qualquer meio a versão defensiva apresentada
”
.

A motivação exposta na decisão de pronúncia revela-se ainda mais preocupante, pois, tanto em suas alegações finais (ID 262247313) quanto nas razões recursais, o réu sustenta expressamente a inexistência de
animus necandi
, t
ese que eventualmente também pode ser explanada em plenário.

Dessa forma, os fundamentos adotados pelo magistrado
a quo
,
nos moldes em que
foram redigidos, apresentam potencial risco de influenciar indevidamente a convicção dos jurados leigos no plenário do Tribunal do Júri.

Isso ocorre porque há elevada probabilidade de que os membros do Conselho de Sentença interpretem a fundamentação da decisão de pronúncia não como mera admissibilidade da acusação, mas como uma antecipação de juízo de culpabilidade pelo magistrado togado. Tal circunstância pode comprometer o princípio da plenitude de defesa e o próprio equilíbrio processual, na medida em que reforça a ideia de que a versão acusatória detém maior credibilidade em detrimento das teses defensivas, contrariando a exigência de imparcialidade e isenção que deve orientar a condução do julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Em situações semelhantes, não decidiu de forma diversa este e. TJMT, inclusive esta c. Terceira Câmara Criminal:

“3. Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1.º, do Código de Processo Penal,
padece de excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla expressões como ‘restou suficientemente demonstrada a autoria do crime’
; ‘o delito foi cometido por motivo fútil, com intuito de demonstrar valentia’, ‘o denunciado agrediu a vítima de forma covarde’,
dada a grande possibilidade de que sua leitura em plenário influencie indevidamente os jurados
”
.

(N.U 0022032-31.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)
– Grifei.

“É sabido que na decisão de pronúncia é fundamental o uso de linguagem moderada, sendo vedado ao magistrado adentrar profundamente no exame da prova a fim de que não influencie os Jurados
, os quais são os únicos Juízes do mérito.
Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1º, do CPP,
padece de
excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla expressões que evidenciam a grande possibilidade de que sua leitura influencie os jurados
”.
(N.U 1020364-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 23/5/2022) – Destaquei.

Com tais considerações
,
ACOLHO

a preliminar
de excesso de linguagem arguida pelo recorrente
,
em virtude do que
ANULO

A DECISÃO DE PRONÚNCIA
e determino o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para

que outra seja proferida,
sem a utilização de expressões
que revelem certeza, seja acerca da autoria delitiva imputada ao réu, seja acerca da improcedência das teses defensivas.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADOS
os
pedidos meritórios de desclassificação e de decote da qualificadora.

É como voto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço

do

recurso em sentido estrito interposto por
VALDECIR SCARATTI
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher
a

preliminar
de nulidade por
e
xcesso de linguagem
e
cassar a decisão de pronúncia
, determinando-se o retorno dos autos ao juízo
a quo
para

prolação de nova decisão no prazo de 15 (quinze) dias - a contar da 'baixa' dos autos à origem, agora
sem a utilização de expressões
que revelem certeza, seja acerca da autoria delitiva imputada ao réu, seja acerca da (im)procedência das teses defensivas, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025